Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705015-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 178472719 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706705-78.2022.8.07.0018 ajuizado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em nome de 20 substituídos. Na origem cuida-se de cumprimento individual da sentença proferido nos autos da Ação no 0012864-52.2010.8.07.0001, que julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno referente ao período compreendido entre março de 2005 e dezembro de 2008. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO Após acurada análise dos autos, constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual. Acerca da natureza jurídica da liquidação de sentença confira-se a seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução.[i] No mesmo sentido leciona Jaylton Lopes Jr., para quem: “o procedimento de liquidação de sentença é uma fase do processo de conhecimento, situado entre a sentença (ou decisão de mérito) e a fase de cumprimento de sentença(...)”[ii] Ora, se ainda não decorreu o prazo para a liquidação da sentença no âmbito do processo coletivo, consoante assentado alhures, não se pode falar em prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva, mormente quando se tem em mente que “o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Destarte, levando-se em consideração o atual estágio do processo coletivo, tem-se que o termo ad quem para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do Processo de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, é o dia 09/10/2024, prazo este, inclusive, que pode ser modificado caso haja a deflagração da execução coletiva pela entidade sindical, conforme esclarecido acima. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em momento anterior ao quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito arguida pelo executado. PRÉVIA FILIAÇÃO Há que se diferenciar o instituto da representação e da substituição, de modo que neste o autor (no caso um sindicato) age em nome próprio na defesa de Direito alheio. Não há, portanto, necessidade de comprovação de filiação prévia, quando se está diante do instituto da substituição. Portanto, no ponto, não merece acolhimento a impugnação. QUANTO À INCLUSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 NOS CÁLCULOS Conforme documentos juntados aos autos, houve correção do valor do adicional noturno no mês de dezembro de 2008, afinal houve considerável aumento se comparado com o mês de novembro do mesmo ano, como se observa pelas fichas financeiras juntadas, todavia não há como afirmar se o valor foi correto ou não, de modo que será determinada a verificação pela i. Contadoria Judicial. DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO A sentença transitada em julgado reconheceu o direito do recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração. A Lei-Complementar 840/2011, em seu artigo 68 fixou o que se considera remuneração: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. Assim, o adicional noturno deve ser calculado com base na remuneração nos exatos termos acima. DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS A ESTES AUTOS Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/12/2012). Ou seja, em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, não sendo, pois, por ela alcançada. Saliente-se que a Suprema Corte, no bojo do Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Destarte, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os parâmetros abaixo: a) verificar se o valor pago em dezembro de 2008 foi realizado no valor correto, se houver diferença, indicar; b) cálculo deve ser realizado com base na remuneração, como fixado no título executivo judicial, que engloba as rubricas previstas no art. 68 da LC 840/2011; e c) os índices de correção obedecerá o contido no título judicial exequendo, quais sejam: Correção Monetária: TR, contada da data em que deveria ter sido paga a verba salarial e Juros de mora: índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo comum: Cinco dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva; ilegitimidade ativa dos exequentes em razão da falta de comprovação da filiação dos substituídos ao sindicato anterior ao ajuizamento da ação coletiva. Aduz que “o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 16/11/2012, mas as partes propuseram o cumprimento do título apenas no ano de 2022”, de modo que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, restaria prescrito o direito para executar. Defende a ilegitimidade ativa, por inexistência do título executivo, alegando para tanto a necessidade de observância aos limites subjetivos da coisa julgada, que apesar da ampla legitimidade do sindicato, deveria estar comprovada pelos exequentes a filiação dos servidores antes do ajuizamento da ação coletiva. Entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo consubstanciando-se a probabilidade do direito nos argumentos apresentados, e o perigo de dano em face da possibilidade e irreversibilidade de pagamento do valor ao agravado. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da r. decisão recorrida; e finalmente, no mérito o provimento do agravo para reconhecer a preliminar de ilegitimidade vindicada, ou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente quanto à alegação da ilegitimidade por falta de comprovação da sindicalização à época do ajuizamento da ação de conhecimento, destaque-se que o ponto já se encontra devidamente superado, porquanto o sindicato figura como substituto processual e a ausência de filiação é irrelevante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). [...] (Acórdão 1401295, 07375854420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, quando da fixação do Tema 499 do STF afetou-se a coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, ou seja, refere-se às ações propostas pelas Associações e não pelos Sindicatos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. FIXADO NA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DATA SINDICALIZAÇÃO. INEXISTENTE. EXEQUENTE LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O Tema 499 do STF (RE 612.043) não se aplica ao caso dos autos, que trata de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por sindicato. 3. "Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (...)dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se se tratar de Mandado de Segurança coletivo". (AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. Devem ser obedecidos os limites subjetivos estabelecidos na sentença coletiva. Precedentes. 5. No caso dos autos a sentença estabeleceu como legítimos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, nada determinando quanto à data de filiação, de forma que qualquer filiado ao sindicato que trabalhe nos núcleos indicados na sentença tem legitimidade para iniciar o Cumprimento Individual de Sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1327180, 07052245120208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Pelo exposto, a sindicalização ao tempo do ajuizamento da ação é dispensável para caracterização da legitimidade. Logo, diante do descabimento da alegação, restringe-se o cerne da questão à ocorrência da prescrição do direito executivo. A sentença proferida na ação 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012, sendo iniciada a execução coletiva em 13/07/2015. Opostos os embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 pelo Distrito Federal em 19/10/2015, o qual restou sentenciado em 23/11/2016 procedente para extinguir a execução em razão da iliquidez do título executivo. Interposto o REsp contra a sentença, tendo transitado em julgado em 08/10/2019. Conforme previsão do Decreto no 20.910/1932 interrupção da prescrição ocorre uma única vez e recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu, confira-se: Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Ainda, necessário ater-se ao teor das Súmulas 150 e 383 do STF: Súmula 150 STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula 383 STF - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo Consonante com o entendimento do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, uma vez que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. [...] JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO 21. Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias. 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11. 2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva - que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos -, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. [...] 27. O que se deve analisar é a existência de prazo prescricional referente à Ação de Cumprimento, a qual abrange liquidação e Execução, necessária para que seja individualizada a situação jurídica do beneficiário da tutela coletiva. Sobre o tema, confira-se voto paradigmático do Ministro Teori Zavascki, no REsp 487.202/RJ. 28. Não parece possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva. [...] 31. Com o trânsito em julgado da condenação genérica, já existe a possibilidade de os beneficiários pleitearem a liquidação da obrigação de pagar referente ao passivo devido, independentemente do adimplemento da obrigação de fazer. A pendência de liquidação ou a propositura de Execução da obrigação de fazer, como já dito anteriormente, em nada interfere no prazo prescricional da Execução subsequente. 32. A necessidade de liquidação para o adimplemento do reajuste (obrigação de fazer) não interfere no curso do prazo prescricional da Ação de Cumprimento da obrigação de pagar, notadamente porque as pretensões são autônomas. A rigor, a adoção, ou não, dessa premissa é o que é determinante para a conclusão acerca da controvérsia sob análise. [...] 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. [...] 41. Acolhida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. 42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa. (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 12/6/2019.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES DISTINTAS. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES DA LEI N. 8.622/93 E DA N. LEI 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. COISA JULGADA. 1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que consignou não estar prescrita a obrigação de pagar em processo de execução coletiva movida por sindicato de servidores públicos federais; no caso concreto, postula a pessoa jurídica de direito público que não poderia ser considerada eficaz uma medida cautelar de protesto que definiu que as obrigações de fazer e de pagar estariam atreladas (MCP 2005.71.00.040620-1/RS), bem como postula a compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes das Leis n. 8.622/93 e 8.627/93. 2. Não se verifica a procedência em quaisquer das alegações de violação do art. 535 do Código de Processo Civil; tão somente se localiza insurgência no tocante ao conteúdo do acórdão recorrido e os dispositivos trazidos como omissos, em verdade, estão relacionados à construção argumentativa de tese que foi explicitamente rechaçada pelo Tribunal de origem. 3. O processo de conhecimento (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em 2.3.2000 e a execução da obrigação de fazer foi iniciada em 20.10.2004; é sabido que "o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e tem regramento próprio" (AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011). No mesmo sentido: REsp 1.263.294/RR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 23.11.2012; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 633.344/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7.12.2009. 4. O ajuizamento de medida cautelar de protesto em 9.11.2005 com o objetivo de interromper o prazo de cinco anos - previsto no Decreto n. 20.910/32 - para executar a obrigação de pagar, derivada de título transitado em julgado na data de 2.3.2000, torna intempestiva e ineficaz a referida cautelar. 5. Demais disso, nem se alegue que não era sabido o valor a ser executado em relação à obrigação de pagar, pois é firme a jurisprudência no sentido de que a demora no fornecimento de fichas financeiras por parte da administração não influi no curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de cinco anos contados a partir do trânsito em julgado da ação principal, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgRg no REsp 1330197/MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/03/2013; AgRg no AgRg no AREsp 151.681/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no AgRg no AREsp 72.565/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, DJe 24.8.2012. 6. No tocante à obrigação de fazer, o título executivo se mantém incólume, porquanto não é possível compensar a Lei n. 8.622/93 e a Lei n. 8.627/93 no reajuste de 28,86%, por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial, firmado sob o rito dos repetitivos: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte. (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.). (g.n.) Diante da propositura do cumprimento de sentença da obrigação, em 28/02/2013, ocorrida a interrupção do prazo prescricional em relação a pretensão executiva como um todo, a qual perdurou até o trânsito em julgado, em 08/10/2019, da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença inicialmente proposto, no bojo dos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018. Logo, reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade (dois anos e meio), em 09/10/2019, restando encerrado em 09/04/2022. Nesse ponto, há aparente prescrição do cumprimento de sentença individual ajuizado em 30/05/2022, que infelizmente, embora protocolado a pouco mais de um mês após o término do prazo prescricional, ajuizado intempestivamente. Nesse ponto, verifica-se indícios de que o direito buscado nos presentes autos se encontra fulminado pela prescrição, e, portanto, em cognição sumária, aparenta parcial probabilidade de provimento do recurso Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator